Tribunal: TJSP
Processo: 2143897-86.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TESE DE RECONHECIMENTO DA INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS-CONSTITUCIONAIS PREVISTOS NO ART. 133 CE – DECISÕES ORIUNDAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DO IRDR – TRAMITAÇÃO PELO RESPECTIVO JUIZADO.
INCIDENTE NÃO ADMITÍDO.